Tribunal: TCU
Processo: 035.988/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 282/2021-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação formulada pela Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Cristina Machado da Costa e Silva, acerca de possíveis irregularidades em pensão de filha maior solteira; Considerando que a questão já foi analisada pelo Poder Judiciário (processo 5010791-58.2017.4.03.6100, da 11a Vara Cível Federal de São Paulo), por meio da qual a União obteve êxito em sua apelação de modo a reformar sentença de primeiro grau e determinar o cancelamento da pensão da Lei 3.373/1958 da beneficiária objeto desta representação, tendo a decisão transitada em julgado em 27/11/2020; Considerando que a matéria é objeto de acompanhamento pela Advocacia Geral da União, não havendo necessidade de encaminhamento ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, consoante a Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011; Considerando a ressalva quanto à proposta de não conhecimento da representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em conhecer e considerar improcedente a representação, e em encaminhar cópia desta deliberação à representante, acompanhada de cópia da instrução (peça 6), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.988/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.